Tribunal: STF
Processo: RE 77665
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO. HONORARIOS DE ADVOGADO. LEI N.
4.215/63.
O PERCENTUAL DOS HONORARIOS NÃO DEVE INCIDIR SOMENTE SOBRE AS
PRESTAÇÕES VENCIDAS, MAS TAMBÉM SOBRE AS VINCENDAS, OBSERVADO O
ARTIGO 97 E SEU PARAGRAFO 4. DA LEI N. 4.215, DE 1963.
RECURSO PROVIDO.